Tribunal: TJBA
Processo: 0010329-77.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010329-77.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO PITA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
MARTA DA SILVA LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: Direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Cobrança de IPTU. Inércia do exequente. Extinção do feito. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 08/05/2012 para cobrança de IPTU do exercício de 2011. O executado, somente em 30/05/2023, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a extinção da execução por prescrição intercorrente, diante da ausência de localização de bens e da inércia do exequente em impulsionar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão configurados os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada pelo STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente encontra fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80, e visa coibir a eternização das execuções fiscais, facultando ao juiz reconhecer de ofício sua ocorrência, desde que assegurado o contraditório à Fazenda Pública ;

4. O STJ, ao julgar o REsp 1.340.553/RS sob o rito dos repetitivos, firmou entendimento (Temas 566 a 571) de que o prazo de 1 ano de suspensão e, subsequentemente, o prazo prescricional de 5 anos iniciam-se automaticamente na data da ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis ou da frustração da citação;

5. No caso, o despacho de 15/02/2013 intimou a Fazenda sobre o insucesso da tentativa de citação. Desde então, transcorreram mais de 6 anos sem que se verificasse causa hábil à suspensão ou interrupção da prescrição, tampouco foram localizados bens penhoráveis ou efetivada a citação do devedor;

6. Conforme a jurisprudência do STJ, diligências meramente formais e infrutíferas não interrompem nem suspendem a prescrição intercorrente (AgInt no AREsp 2641457/PR, DJe 22/10/2024);

7. A eventual demora do Judiciário não foi determinante para a paralisação do feito, o que afasta a aplicação da Súmula 106/STJ;

8. Sendo a prescrição intercorrente matéria de ordem pública, e ausente qualquer causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para extinguir o feito com julgamento do mérito, ante a configuração da prescrição intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº
0010329-77.2012.8.05.0150
, em que é apelante o

ANTONIO PITA DOS ANJOS

e

apelado
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

conhecer e

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.